Tribunal: TJMT
Processo: 1022570-34.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022570-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUZA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 481.083.161-20 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DOCUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova de vício de consentimento.

A autora sustenta que nunca contratou o serviço nem autorizou descontos mensais em seu benefício previdenciário. Requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que o banco apresentou contrato com assinatura atribuída à autora, sem impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação à autenticidade da assinatura no contrato inviabiliza o reconhecimento de nulidade da contratação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, nos termos da Súmula 297 do STJ. A inversão do ônus da prova é admitida, mas exige verossimilhança e indícios mínimos do direito alegado.

A instituição financeira apresentou contrato assinado, acompanhado de cópia dos documentos da autora. Não houve impugnação da assinatura nem pedido de perícia grafotécnica.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, a ausência de impugnação específica gera presunção de veracidade do documento apresentado, não havendo demonstração de vício de consentimento.

Inexistindo prova de conduta ilícita do banco, não há que se falar em restituição em dobro nem em dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura em contrato apresentado pela instituição financeira impede o reconhecimento de sua nulidade. 2. A inexistência de vício de consentimento afasta a restituição em dobro dos valores pagos e o dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Cleuza Gomes de Oliveira contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando os argumentos expendidos na inicial. Sustenta, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido vítima de contratação simulada. Requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e condenação por banco ao pagamento de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 316128354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cleuza Gomes de Oliveira ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c pedido de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., alega que jamais contratou cartão de crédito consignado nem autorizou a averbação de reserva de margem consignável (RMC).

Afirma ter descoberto descontos mensais no valor de R$ 34,28 (trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) em seu benefício previdenciário, iniciados em junho de 2017, vinculados ao contrato nº 0229015161406. Sustenta que, até a data da propositura da ação, o montante total descontado já alcançava R$ 5.356,81. Argumenta, ainda, que tais descontos não amortizam o saldo do devedor, servindo apenas para o pagamento de encargos, o que, em sua visão, configura uma espécie de “dívida eterna”.

Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando os argumentos expendidos na inicial. Sustenta, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido vítima de contratação simulada. Requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e condenação por banco ao pagamento de dano moral.

Pois bem. De início, cumpre assentar que o
Código de Defesa do Consumidor
é integralmente aplicável à hipótese, porquanto configurada típica relação de consumo entre instituição financeira e consumidor final, consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, notadamente nos termos da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse contexto, o art. 6º, inciso VIII, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sobretudo quando demonstrada sua hipossuficiência técnica, informacional ou econômica, bem como a verossimilhança das alegações.

Todavia, a inversão do ônus não exime o consumidor do dever de apresentar
indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito
, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira ré carreou aos autos
instrumento contratual firmado entre as partes
, relativo ao contrato nº 0229015161406, acompanhado de
cópia de documentos pessoais da autora
. Referido contrato contém
assinatura atribuída à demandante
, a qual
não foi objeto de impugnação específica quanto à sua autenticidade
, tampouco houve pedido de realização de perícia grafotécnica.

Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe à parte que impugna documento apresentar incidente próprio para questionar a veracidade da assinatura. Diante da
inércia da autora nesse ponto
,
presume-se a regularidade e autenticidade do contrato apresentado, o qual goza de presunção de veracidade.

Em que pese o alegado desconhecimento da contratação, a ausência de impugnação da assinatura e de qualquer elemento que indique vício de vontade como erro, dolo ou coação
reforça a presunção de validade do negócio jurídico entabulado entre as partes
.

Dessa forma, à luz da moldura probatória delineada nos autos, constata-se que
o conjunto probatório corrobora a existência da relação jurídica
firmada com base na contratação do cartão com reserva de margem consignável. Não se comprovou qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte do banco demandado. Pelo contrário, os descontos efetuados têm amparo contratual, não havendo que se falar em indevido ou em dano à parte consumidora.

Logo,
não restou caracterizado o dano moral pleiteado
, tampouco é possível cogitar de repetição em dobro dos valores descontados, por ausência de demonstração de má-fé ou erro por parte do fornecedor.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, como se depreende dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025